Tribunal: TJMT
Processo: 1079602-03.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079602-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDMAR OSCAR DE SOUZA - CPF: 019.278.301-76 (RECORRENTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ESTER APARECIDA VARGAS VALERIO - CPF: 066.725.539-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1079602-03.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
EDMAR OSCAR DE SOUZA.

Recorrida:
ESTER APARECIDA VARGAS VALERIO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11/9
/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA CONDUZIDA POR MENOR DE IDADE
. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de colisão entre veículo conduzido pela autora e motocicleta pilotada por menor de idade, filho do réu. O recorrente alega ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, culpa exclusiva da autora, inconsistência nos orçamentos apresentados e requereu a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade para a demanda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (iii) apurar se restou comprovada a culpa do condutor da motocicleta na dinâmica do acidente, de modo a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora possui legitimidade ativa, pois demonstrou vínculo matrimonial sob regime de comunhão parcial de bens com o proprietário do veículo e era a condutora no momento do acidente, configurando interesse jurídico na demanda.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando a prova documental existente nos autos for suficiente para formar o convencimento do magistrado.

Contudo, a controvérsia refere-se a fatos que demandam produção de prova oral, especialmente depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para apurar a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais e a dinâmica do acidente.

No caso, a dinâmica do acidente foi objeto de controvérsia entre as partes, especialmente quanto à suposta invasão de via preferencial pela autora, ainda que esteja incontroverso que o filho do réu era menor de idade, razão pela qual se mostra imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pelo réu.

A decisão que julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova oral requerida, impossibilitou a parte autora de tentar demonstrar suas alegações, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em situações que exigem dilação probatória, implica nulidade da sentença, devendo ser oportunizada a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cônjuge em regime de comunhão parcial de bens que conduz veículo envolvido em acidente possui legitimidade para propor ação indenizatória.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 17, 18, 355, I, e 373; Lei nº 9.099/95, arts. 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023; TJMT, N.U 1000276-83.2020.8.11.0049, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023; TJRS, Apelação Cível nº 5002155-52.2012.8.21.0019, Décima Segunda Câmara Cível, j. 12/07/2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 299576876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 4.023,58 (quatro mil vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade ativa;

2)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Direito à produção de prova testemunhal;

3)

Culpa exclusiva da vítima – Invasão da via preferencial;

4)

Inconsistência dos orçamentos;

5)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante comprovou o vínculo matrimonial com o proprietário do veículo, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento juntada sob o ID 299576874.

Ademais, era a condutora do automóvel no momento da colisão, circunstância que lhe confere legitimidade para ajuizar a demanda, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), considerando que o veículo integra o patrimônio comum do casal e o condutor diretamente envolvido no acidente detém interesse jurídico na causa.

Segundo consta na petição inicial, em 09/09/2024, a reclamante conduzia o veículo Chevrolet Vectra, placa ENT1E60, pela Rua Olga Zaran, quando foi atingida lateralmente pela motocicleta Honda Biz, placa RRW6A94, conduzida por Vitor Hugo Oscar de Souza, menor de idade e sem habilitação.

Relata que o acidente causou danos ao para-lama, farol e para-choque do automóvel e que, embora tenha sido firmado acordo extrajudicial, o réu não cumpriu a obrigação de indenizar os prejuízos materiais.

O demandado, por sua vez, sustenta que, ainda que o condutor da motocicleta fosse menor e não possuísse habilitação, tal circunstância não basta, por si só, para lhe atribuir culpa. Defende que a análise deve recair sobre a dinâmica do acidente e o nexo de causalidade, ressaltando que o condutor da motocicleta trafegava pela via preferencial.

Assim, atribui à autora a responsabilidade exclusiva pelo evento, sob o argumento de que teria avançado no cruzamento sem observar a via preferencial, ocasionando a colisão.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento de R$ 4.023,58 (quatro mil vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), a título de
danos materiais
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que os fatos narrados na petição inicial merecem guarita, tendo em vista que a parte reclamante teve o seu veículo colidido pelo filho do reclamado (fato incontroverso), que conduzia a motocicleta no momento do acidente, onde o reclamado se prontificou em realizar o reparo.

Em que pese a falta de CNH para conduzir veículos automotores configurar infração administrativa, certo que não é prudente fornecer veículos ou motocicletas a menores de idade
.

Deste modo, nota-se que o reclamado agiu com negligência ao permitir que seu filho menor de idade conduzisse uma motocicleta em via pública.

Além disso, ficou demonstrado por meio de conversas em aplicativo de mensagem (WhatsApp) que o reclamado, de fato, se propôs a arcar com os prejuízos materiais no veículo da reclamante, conforme documentos de ID 174984618 a 174984622.
(...) (grifei)

Em suas razões recursais
, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não permitiu a dilação probatória do feito, necessária a fim de promover clareza quanto aos fatos e auxiliar no deslinde processual
.

Ainda, afirma que “
a prova testemunhal era crucial para elucidar a dinâmica do acidente, confirmando a tese de que a Autora invadiu a via preferencial e que o filho do Recorrente não agiu com culpa
” (ID 299576878, p. 9).

E prossegue: “
a ausência de oportunidade para a oitiva de testemunhas que presenciaram o acidente ou que pudessem corroborar a versão do Recorrente impediu a formação de um juízo de valor completo e justo
”
(p. 9)
.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I)
.

No entanto, tal previsão legal genérica não dispensa a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MM.
Juíza monocrática
, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar provar a sua tese quanto à dinâmica do acidente relatado nos autos,
impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas,
havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória
.

2. O julgamento antecipado da lide,

nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

4. Recurso conhecido e provido
(TJMT – N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (grifei)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ATROPELAMENTO COM MORTE.
CONDUTOR MENOR DE IDADE
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJRS – Apelação Cível, Nº 50021555220128210019, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Redator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 12-07-2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento,
havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral
.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
(TJMT – N.U 1000276-83.2020.8.11.0049, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025